Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ALEGADA FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL. NÃO RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando os elementos de informação produzidos em sede inquisitorial são confirmados pela prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A condenação deve ser mantida no caso em que a palavra da vítima, apresentada de forma coerente, encontra alinhamento com os depoimentos de testemunhas e com prova documental, notadamente com gravação em vídeo de câmera de segurança que captou imagens da conduta criminosa, não havendo dúvida de que o réu agiu com dolo e com o especial fim de subtrair coisa alheia móvel em proveito próprio.

3. O arbitramento de valor para a indenização dos danos materiais causados à vítima encontra amparo no inciso IV do artigo387do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), e permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

4. No caso, não há óbice ao reconhecimento do montante indenizatório mínimo, pois houve pedido expresso de reparação de danos na denúncia, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, e a vítima apresentou declarações firmes de que o réu não restituiu o celular que subtraiu dela, aparelho adquirido por 1.300,00 (mil e trezentos reais) e avaliado, conforme relatório acostado nos autos, em 900,00 (novecentos reais).

5. O valor indenizatório pleiteado pelo Ministério Público (R$ 1.300,00) diz respeito ao custo do celular novo, conforme declarado pela própria vítima, de modo que o valor da avaliação feita em relatório investigativo (R$ 900,00) representa de forma mais fidedigna o custo do aparelho usado, condição em que se encontrava quando foi furtado e que, por isso, deve corresponder ao montante do valor indenizatório mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

6. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.